Tribunal: TJBA
Processo: 8022785-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022785-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIROL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA ANN PEREIRA REZENDE, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL. ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO FRANQUEADA "SPOLETO". REGIME DO SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS PARA PROCESSO PRODUTIVO. CARNE, QUEIJO, OVO DE CODORNA, PRESUNTO E RICOTA. TRANSFORMAÇÃO EM PRODUTOS FINAIS COMERCIALIZADOS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS. MERCADORIAS NÃO DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO LEGAL "PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO". DUAS CADEIAS TRIBUTÁRIAS DISTINTAS DE ICMS. PRIMEIRA CADEIA SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS E SEGUNDA SOBRE PRODUTO FINAL TRANSFORMADO. EMPRESA NA POSIÇÃO DE CONSUMIDORA FINAL DOS INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR FUTURO DE CIRCULAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. PRECEDENTES DO TJBA. MULTA APLICADA CORRETAMENTE. DECISÃO QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITOS IMEDIATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão de mérito cinge-se à aplicabilidade do regime de antecipação parcial do ICMS, previsto no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96, às aquisições interestaduais de insumos por empresa optante do Simples Nacional quando tais mercadorias são destinadas ao processo produtivo da empresa, e não à comercialização direta.

2. O dispositivo legal em análise dispõe: "
Art. 12-A. Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização, será exigida antecipação parcial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso III do art. 23, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição.
§ 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a fase de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas sejam acobertadas por:
I - isenção;
II - não-incidência;
III - antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de tributação.
§ 2º O regulamento poderá fazer exclusões da sistemática de antecipação parcial do imposto por mercadoria ou por atividade econômica.
§ 3º Nas operações com álcool poderá ser exigida a antecipação parcial do imposto, na forma que dispuser o regulamento.

3. Da leitura do texto legal, constata-se que o legislador estadual estabeleceu como condição para a aplicação do regime de antecipação parcial do ICMS que as mercadorias adquiridas em operações interestaduais sejam destinadas à comercialização.

4. No caso em análise, verifica-se que as mercadorias adquiridas pela apelada de outros Estados da Federação (carne, queijo, ovo de codorna, presunto, ricota, dentre outros) não se destinam à comercialização direta, como exige o dispositivo legal, mas sim à utilização como insumos no processo produtivo da empresa, que os transforma em produtos finais (massas de diversos tipos) que, estes sim, são comercializados aos clientes da franquia "Spoleto".

5. Nessa linha de raciocínio, não há como enquadrar as aquisições interestaduais promovidas pela apelada no regime de antecipação parcial do ICMS, uma vez que falta o pressuposto indispensável previsto pela norma, qual seja, a finalidade específica de comercialização.

6; Sobre o tema, este Tribunal já firmou entendimento de que não se aplica o regime de antecipação parcial do ICMS sobre as aquisições interestaduais de mercadorias que não sejam destinadas à comercialização direta.

7. Ademais, é importante destacar que, conforme bem evidenciado na sentença recorrida, a empresa apelada é optante do regime simplificado de tributação (Simples Nacional) e, como tal, não pode creditar-se do ICMS pago antecipadamente, o que implica violação aos princípios constitucionais da isonomia e da não-cumulatividade.

8. Assim, seja pela ausência do requisito legal específico para a incidência do regime de antecipação parcial do ICMS (finalidade de comercialização), seja pela violação aos princípios constitucionais da isonomia e da não-cumulatividade, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a exigência do ICMS antecipado sobre as mercadorias adquiridas pela apelada de outras Unidades da Federação utilizadas para uso/consumo próprios ou como ingredientes na elaboração dos produtos que comercializa.

9. No que se refere à multa fixada pelo Juízo a quo, não vislumbro qualquer ilegalidade em sua aplicação, uma vez que tem por finalidade assegurar o efetivo cumprimento da decisão judicial. O valor arbitrado (R$ 2.000,00 por cada lançamento indevido) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e sua relevância econômica. Além disso, a previsão de que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da ordem judicial a partir de março/2023 confere ao apelante prazo suficiente para adequar-se ao comando sentencial.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022785-30.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado TIROL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.